Tribunal: TJMT
Processo: 1017768-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017768-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), ADAO SERGIO GOMES MEIRA - CPF: 459.965.201-68 (AGRAVANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), ROSA MARIA ALVES MEIRA - CPF: 014.083.231-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO
– PAGAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL DO CASAL – AINDA NÃO PARTILHADO – INDEFERIMENTO – OCUPAÇÃO PELO CÔNJUGE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA.

Indevido o pagamento

de aluguel pelo uso do imóvel do casal, tendo em vista que ainda não foi partilhado.

A existência de decisão judicial proferida em outra ação, na qual determina o afastamento do lar pelo cônjuge, justifica o uso do imóvel pelo cônjuge mulher.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020